Tribunal: TJDFT
Processo: 0737884-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0737884-21.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS ULTRAVALE LTDA AGRAVADO: MEDIBRAS MEDICAMENTOS BRASILIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS ULTRAVALE contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por MEDIBRAS MEDICAMENTOS BRASILIA LTDA – EPP em seu desfavor, rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão anterior que deferiu o pedido liminar, determinando expedição de mandado de reintegração da parte autora na posse do imóvel objeto da demanda. Nas razões do recurso, a agravante, em resumo, afirma que a alegada posse da empresa autora é ilegal, tendo em vista que a Terracap, real detentora dos direitos sobre o imóvel, retomou o bem porque a autora não teria cumprido as metas do contrato firmado entre elas, de modo que o imóvel teria ficado abandonado por quase 05 anos. Alega que o bem foi ocupado por terceiros, que o venderam à empresa agravante, a qual, por sua vez, requereu à Terracap a compra do lote, buscando regularizar sua situação. Entende, assim, que a tutela de urgência não poderia ter sido deferida, porque a melhor posse é da agravante e não da agravada. Afirma que não há provas da posse nem do esbulho. Preparo regular (id 31019443/44). O pedido liminar foi deferido, nos termos da decisão de id 31303233. Ocorre, contudo, conforme noticia a parte agravada (id 38339062), que sobreveio sentença, em 12/08/2022, a qual julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando a reintegração de posse da autora no imóvel localizado na ADE Conjunto 16, Lote 37, Águas Claras/DF, CEP no 71988-720, de propriedade da TERRACAP. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTERIOR. JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1354163, 07089869520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [destaques nossos] Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator